Tribunal: STF
Processo: HC 96865
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE 
   PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. COMPROVAÇÃO DA 
   POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO. NECESSIDADE.
1.	A 
   aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 
   2º, inciso I, do CP, pressupõe a potencialidade lesiva da arma de 
   fogo, que somente pode ser comprovada através do exame pericial. 
   Precedente.
2.	A intimidação e o temor provocados na vítima pelo 
   uso da arma compõem o próprio núcleo do tipo penal [violência ou 
   grave ameaça], não se prestando a qualificar o crime.
	Ordem 
   deferida.